Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Contradição. Obscuridade. Majoração honorários sucumbenciais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, negou provimento ao apelo para manter sentença que julgou improcedentes os pedidos para desfazimento do negócio jurídico, retorno das partes ao status quo ante e condenação da parte ré ao ao pagamento de indenização a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia dos autos cinge-se em averiguar se o aresto embargado incorreu em omissão, contradição e/ou obscuridade.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra.
6. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Não se mostra possível majorar os honorários sucumbenciais em sede de embargos de declaração, haja vista que os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) incidem apenas quando o Tribunal julga, pela primeira vez, o recurso que inaugure o grau recursal.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED 07029005420218070018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 09.03.2023; TJDFT, ED 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024.